Tribunal: TJES
Processo: 5009841-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009841-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANDRO PIRES BRASIL
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009841-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EVANDRO PIRES BRASIL

AGRAVADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Inicialmente, reconheço a ausência de interesse recursal quanto aos descontos supostamente indevidos oriundos dos
contratos de empréstimo pessoal de n.
347606863,
n.
344257917
e n.
376230934
, posto que já foram amortizados em 13/02/2020, 11/02/2020 e 05/08/2022, respectivamente, conforme id. 3496030 (pág. 2 e 3) e id. 3811632 (pág. 5), não havendo que se falar em futuros descontos a serem suspensos quanto a eles.

Assim,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO quanto a tais contratos
, subsistindo a análise recursal tão somente quanto aos contratos de n. 391206124 e 391411753, que têm por termo final a data de 02/03/2026 (id. 3811632 – pág. 5).

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009841-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EVANDRO PIRES BRASIL

AGRAVADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EVANDRO PIRES BRASIL
contra a r. decisão de id. 3495998, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravante nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais n. 5005334-26.2022.8.08.0012
, movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.

O d. juízo de origem indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos em folha das parcelas dos empréstimos uma vez que entendeu não estar presente a probabilidade do direito (id. 3495998).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando que não tomou os empréstimos cujas parcelas vêm sendo descontadas de seu benefício de aposentadoria por invalidez. Por isso, pede a reforma da r. decisão (id. 3495996).

Proferi
decisão
deferindo a tutela de urgência recursal, a fim de determinar que o agravado suspenda a cobrança de parcelas advindas dos contratos de empréstimo pessoal n. 376230934, 391206124 e 391411753 (id. 3509090).

O agravado ofertou
contrarrazões
defendendo que o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória (id. 3811632).

Pois bem.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021). Por esse motivo, os documentos de id. 3496032, 3496033, 3884728, 3884729, 3884934, 3884730, 3884731, 3884732, 3884733 e 3884935, não podem ser apreciados neste recurso.

Fixada essa premissa, passo ao exame do mérito recursal.

Sabe-se que a concessão de tutela provisória de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam o
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação ou probabilidade do direito) e o
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Analisando detidamente os autos, vejo que o agravante foi aposentado, por invalidez no ano de 2017 (id. 3496026). Do extrato de seu benefício previdenciário (id. 3496030), é possível notar a existência de uma série de descontos advindos dos seguintes contratos de empréstimo pessoal:

(i) 347606863 – amortizado em 13/02/2020;

(ii) 344257917 – amortizado em 11/02/2020;

(iii) 376230934 – amortizado em 05/08/2022, conforme id. 3811632 (pág. 5);

(iv)
391206124
– 72 parcelas; e

(v)
391411753
– 72 parcelas.

Alega o agravante que não reconhece essas operações. Notemos, em suas palavras:

“O Requerente contratou um único empréstimo junto à agência do banco Bradesco 237, Av. Expedito Garcia, nº 25, Campo Grande, Cariacica (ES) há mais de cinco anos, tendo quitado o mesmo. Contudo, ao longo dos anos de 2020 e 2021, começou a ser surpreendido com ligações dizendo que haviam disponibilizados valores em sua conta.

O Requerente nunca acreditou que as ligações pudessem ser reais, pois não possui qualquer relação com os bancos. Contudo, com o decorrer do tempo foi verificado que valores estavam sendo debitados de sua conta ao ponto de reduzir drasticamente seu benefício e afetar sua subsistência.

Conforme, evidencia-se da documentação anexa, foram realizados empréstimos consignados sem a autorização do Requerente, junto ao Bradesco.

[...]

Traduzindo, o mesmo se tornou a vítima perfeita para manobras fraudulentas, já que se quer consegue obter junto ao Banco Bradesco uma informação de como esses empréstimos ocorreram ou quando começaram, quem assinou ou autorizou.” (id. 3495996)

Do narrado pelo agravante, noto que ele não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essas operações, uma vez que se trata de fato negativo.

Para além disso, o prejuízo a ser suportado pelo agravante com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança.

Isso porque de um lado há uma parte hipossuficiente, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores.

Nessa linha, vejamos precedente deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO COBRANÇA INDEVIDA DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA AO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A posição encampada pelo Magistrado singular, no sentido de determinar que o Banco suspendesse os descontos no benefício do Agravado, encontra respaldo na impossibilidade de exigir do ora Agravado que produza prova de fato negativo, qual seja, que comprove que não celebrou contrato e, por conseguinte, que não teria autorizado os descontos em seu provento
. 2. Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, vislumbro que é atinente a parte ex adversa, na medida em que
o desconto, a princípio, indevido poderá ocasionar muito mais prejuízo ao Agravado do que ao Banco/Agravante
. [...]. 5. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 047189000525, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 13/08/2018, p. 21/08/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE do recurso e, nessa parte,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. decisão de origem, concedendo ao agravante a tutela de urgência pretendida e, por consequência,
determinando ao agravado que,
até ordem ulterior,
suspenda
a cobrança de parcelas advindas dos contratos de empréstimo pessoal n. 391206124 e 391411753
, que se findariam em 02/03/2026 (id. 3811632 – pág. 5).

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

1.
Há interesse recursal apenas quanto aos contratos de empréstimo pessoal que ainda podem gerar descontos nos proventos de aposentadoria do agravante, o que não é o caso de três contratos que já se encontram amortizados. Recurso parcialmente conhecido;

2.
“
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021);

3
.
Alega o agravante que desconhece empréstimos pessoais cujas parcelas vêm sendo descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, razão pela qual pugnou pela concessão de tutela de urgência, a fim de que fossem suspensos tais descontos;

4
.
O d. Juízo de origem indeferiu o pleito liminar, uma vez que entendeu não estar presente a probabilidade do direito. Contudo, o agravante não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece aquelas operações, uma vez que se trata de fato negativo;

5
.
O prejuízo a ser suportado pelo agravante com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança. Isso porque de um lado há uma parte hipossuficiente, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores;

6
.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.